Tribunal: TJDFT
Processo: 0723650-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPLEMENTAÇÃO PRÉVIA DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA ESTATAL INJUSTIFICADA. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas deixou de conceder autorização para trabalho externo e saídas temporárias, condicionando tais benefícios à implementação das sugestões do exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é razoável aguardar a integral implementação das sugestões do exame criminológico para a concessão de benefícios externos; e (ii) estabelecer se a demora estatal injustificada pode limitar o direito subjetivo do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se mostra razoável aguardar a integral implementação das sugestões de exame criminológico, determinadas há mais de 5 anos, para a análise da autorização de saídas temporárias e trabalho externo, com a consequente limitação de direito subjetivo do apenado, sem que haja qualquer motivo justificável para a mora estatal.
4. Embora a participação em grupo terapêutico seja importante para o processo de reintegração do apenado ao convívio social, não se deve exigir que, após a satisfação do requisito objetivo para a concessão da progressão de regime e benefícios externos, o apenado tenha que cumprir mais um requisito, não previsto em lei, para a fruição dos benefícios executórios.
5. A inércia estatal, ao não providenciar a implementação das sugestões contidas no laudo de exame criminológico, não deve impedir, indefinidamente, o sentenciado de usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execução Penais, inclusive o trabalho externo e as saídas temporárias, essenciais ao processo de reinserção na sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A não implementação das sugestões constantes do exame criminológico não configura óbice para a concessão de benefícios externos se verificada a mora estatal. 2. Os benefícios externos não podem ficar condicionados à implementação de exigências não previstas em lei, quando já satisfeito o requisito objetivo do benefício."
Dispositivo relevante citado: art. 112, da LEP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1421082, 0708013-09.2022.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/05/2022, publicado no DJe: 18/05/2022; Acórdão 1813921, 0748800-46.2023.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.